Tribunal: TJDFT
Processo: 0710083-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETH FLEURI DE SIQUEIRA em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Deixou de recolher o preparo tendo em vista que o escopo do recurso é a concessão da gratuidade de justiça. A recorrente se qualificou como aposentada do serviço público federal, auferindo renda mensal líquida aproximada de R$5.000,00. Embora tenha referido nas razões a documentos que comprovariam sua hipossuficiência, não instruiu o recurso. Desta feita, faculto à recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça no prazo de 5 (cinco) dias, ou recolher o preparo em igual prazo. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403